Tribunal: TJSP
Processo: 2193057-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Agravos de Instrumento – Execução – Contrato bancário - Decisão que homologa cálculos apresentados nos autos, indeferindo pedido de repetição em dobro de valores que teriam sido pagos - Expressamente determinado, em V. Acórdão que acolheu parcialmente o apelo apresentado nos embargos à execução, que o cumprimento do julgado se daria "por meio de liquidação, através de prova pericial contábil" -

Ementa:
Agravos de Instrumento – Execução – Contrato bancário - Decisão que homologa cálculos apresentados nos autos, indeferindo pedido de repetição em dobro de valores que teriam sido pagos - Expressamente determinado, em V. Acórdão que acolheu parcialmente o apelo apresentado nos embargos à execução, que o cumprimento do julgado se daria "por meio de liquidação, através de prova pericial contábil" - "Quantum debeatur" que depende de aferição técnica, não tratando a hipótese de mera atualização de valores - Regra procedimental, revestindo-se a matéria de ordem pública – R. decisão agravada reformada, para que fique suspensa a execução, até ulteriores deliberações em procedimento para liquidação de sentença - Prejudicadas as questões trazidas ao recurso interposto pela coexecutada – Recurso do exequente parcialmente provido, com determinação – Recurso da coexecutada prejudicado.